Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709592-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Verifico que há prevenção da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (Quinta Turma Cível) para julgamento do mérito recursal, em razão da prévia relatoria no julgamento dos recursos de agravo de instrumento n. 0735536-64.2020.8.07.0000 e n. 0737549-36.2020.8.07.0000, conforme certidão (Id 24621227). Dessa forma, em obediência ao art. 81 do RITJDFT, determino a redistribuição deste recurso, observando a prevenção do órgão e relatora. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021, 22:40:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator